Tribunal: TJDFT
Processo: 0772927-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0772927-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: INVESTFOODS SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, CONRADO CAIADO VIANA FEITOSA DESPACHO A Lei n. 9.099/1995 não prevê a realização de sustentação oral no formato virtual, tampouco por videoconferência. Entretanto, nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR n. 841/2021, acrescentado pela Portaria GPR n. 1.625/2023, será admitida a realização de sustentação oral virtual, nas hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, gravada em arquivo de áudio ou vídeo e juntada aos autos em local próprio, conforme exposto na certidão em id. 72779858, ressalvando-se, também, a possibilidade de requerimento de retirada do processo da sessão virtual para presencial. Desta forma, intime-se o recorrente para, caso queira, juntar a sustentação por vídeo, nos termos da certidão em id. 72779858, ou requerer a retirada do processo da sessão virtual para inserção em sessão presencial. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora